Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/1998. RECÉM NASCIDA DA DEPENDENTE DA TITULAR DO PLANO. INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA INTERNAÇÃO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São personalíssimas as coberturas de planos de saúde anteriores à vigência da Lei no 9.656/1998 e não adaptados, nos termos do § 5o do art. 35 da referida Lei, não sendo possível a inscrição da neta da titular como beneficiária.
2. É abusiva, todavia, a interrupção do tratamento hospitalar da recém-nascida nos primeiros 30 (trinta) dias de vida, por violação aos princípios da dignidade humana, da boa-fé objetiva e da proteção integral.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.